Tribunal: TJMT
Processo: 1007090-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007090-98.2019.8.11.0000
Recorrente: ITAU UNIBANCO S. A.
Recorrido: TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAU UNIBANCO S. A. (id 28836965) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 14342973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – TÍTULOS VENCIDOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS SUJEITOS AO PROCESSO RECUPERACIONAL – CESSÃO DE RECEBÍVEIS – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GARANTIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 Tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). 2. Incontroversa a invalidade da garantia no caso dos autos decorrente da precária individualização quando de sua constituição. 3. Se possível aferir o proveito econômico, cabível que a fixação dos honorários advocatícios tenha como base de cálculo percentual sobre o proveito econômico obtido.” (TJMT, RAI 1007090-98.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 15648981 foram rejeitados, conforme decisão id 25388974.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que o acórdão teria violado os seguintes dispositivos legais:
“• Art. 1022, II, do CPC15, por omissão do tribunal de origem quanto à apreciação de matéria essencial para o deslinde do feito;
• Art. 1.368-A, do CC, tendo em vista que as espécies de propriedade e titularidade fiduciária fungíveis se submetem as respectivas leis específicas;
• Art. 66-B, §3o da Lei 4728/1968 e arts 18 à 20 da Lei 9.514/1997, que expressamente autorizam a propriedade fiduciária sobre direito creditório e garantem a transferência da posse e titularidade dos créditos cedidos;
• Art. 49, §3o da Lei 11.101/2005, que exclui expressamente o credor titular de propriedade fiduciária dos efeitos da Recuperação Judicial.
• Art. 66-B, §1o da Lei 4728/1965, tendo em vista que a Lei exclui a necessidade de individualização das garantias quando os bens não se especificarem por marcas”
Assevera que existe divergência jurisprudencial, apontando como paradigma o REsp 1797196/SP, “que assentou o entendimento de que nos contratos de cessão fiduciária de crédito, por constituir bem futuro e incerto, não é necessário que o contrato especifique, de forma individualizada, todos os créditos futuros.”
Em relação ao pedido de efeito suspensivo, assim requereu:
“• Seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, permitindo a manutenção dos “recebíveis” da forma como contratada, ou que eles não sejam transferidos à recorrida, ao menos até o julgamento final do recurso.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 29141489 e 29170992.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer argumento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de fundamentar sobre eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Ou seja, apresentou as teses relacionadas à reforma do acórdão recorrido, mas nada disse sobre os requisitos para concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 08 de janeiro de 2019.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi